Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE CONEXÃO. REJEITADAS. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial relacionado a débitos de faturas de cartão de crédito contratado pelo embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se houve excesso de cobrança com relação ao total das faturas inadimplidas, à cobrança de juros abusivos e quanto ao período de incidência dos juros de mora e da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Precedentes. Pedido de concessão da gratuidade de justiça não conhecido.
4. O pedido de efeito suspensivo deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes.
5. Ademais, a situação posta a julgamento não se trata de nenhuma das hipóteses previstas no §1o do art. 1.012, de modo que o efeito suspensivo requerido decorre diretamente da lei.
6. É impossível conhecer, em sede de apelação, de questões não analisadas pelo Juízo de origem, por caracterizar inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido parcialmente.
7. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de indício de prova escrita para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700.
7.1. Ajuizada ação monitória devidamente instruída com documento escrito sem força executiva, planilha de evolução da dívida e faturas de cartão de crédito inadimplidas, não há que se falar em inépcia da inicial. Inteligência do artigo 700 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
8. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, destinatário da prova, realiza julgamento com base nas provas documentais produzidas pelas partes, formando seu convencimento através da análise probatória, declinando suas razões de decidir, mostrando-se desnecessária a realização de outras para a solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
9. Não há conexão entre a presente ação e a ação de superendividamento ajuizada pelo embargante, pois o que se busca no presente feito é a constituição do título judicial para cobrança de dívida lastreada em documentos sem eficácia de título executivo, enquanto nos autos da ação de superendividamento se busca a renegociação das dívidas do embargante. A relação existente entre as demandas é de eventual prejudicialidade superveniente, e não de conexão. Precedente.
10. A revisão da taxa de juros remuneratórios estipulada contratualmente é possível apenas quando caracterizada relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade na taxa de juros praticada, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.061.530/RS, sob o regime dos recursos repetitivos (Temas no 24 a 36).
11. Súmula no 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
12. No caso dos autos, o embargante não demonstrou cobrança abusiva de juros, de modo que a incidência de juros superior a 12% (doze por cento) ao ano não representa, por si só, a existência de abusividade. Precedentes.
13. Sendo caso de responsabilidade contratual, no qual há uma obrigação positiva e líquida, os juros são contados a partir do vencimento da obrigação, conforme dispõe o artigo 397 do Código Civil.
14. Nos termos da Súmula 43 do STJ, "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo".
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido em parte, preliminares rejeitadas e, na extensão não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 55, 370, 371, 700 e 1.012; RITJDFT, art. 251, §§ 2o e 3o. Constituição Federal, art. 93, inciso IX. Código Civil, art. 397
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596. STJ, Súmulas 43, 247 e 382. AgInt no REsp n. 2.148.364/DF de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze da Terceira Turma. REsp 1061530/RS de relatoria da Min. Nancy Andrighi da Segunda Seção. Acórdão 1676577 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Turma Cível. Acórdão 1924996 de relatoria da Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção da 6a Turma Cível. Acórdão 1225730 de relatoria do Des. Cesar Loyola da 2a Turma Cível. Acórdão 1425330 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível. Acórdão 1934873 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível. Acórdão 1718285 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 2a Câmara Cível. Acórdão 2011067 de relatoria do Des. José Firmo Reis Soub da 8a Turma Cível. 0Acórdão 1938468 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível. Acórdão 1390685 de relatoria do Des. Angelo PAssareli da 5a Turma Cível. Acórdão 1178292 de relatoria do Des. Hector Valverde Santana da 1a Turma Cível.